Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O encerramento irregular, bem como as tentativas frustradas de constrição de bens, por si sós, não constituem motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresa, em vista de atingir os bens dos sócios, ressalvada a comprovação, com fatos concretos, no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito e fraudar a lei, o que, ainda não está demonstrado nos autos na hipótese.
2. Recurso de agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.